Tribunal: TJDFT
Processo: 0715795-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715795-67.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE DA SILVA MARTINS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VICENTE DA SILVA MARTINS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 0705435-53.2021.8.07.0018, ajuizado pelos agravantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 119392118, mantida no ID 122302953 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau entendeu que, a par de não ter sido concedido efeito suspensivo no AGI no 0738381-35.2021.8.07.0000 também desta Relatoria, a decisão de ID 107492459 dos autos de referência, condicionou a expedição da requisição de pagamento à preclusão da decisão. Em decorrência, o juízo a quo determinou que, enquanto não for concluído o julgamento do citado recurso, devem os autos aguardar o desenrolar dos questionamentos apresentados nesta instância superior. Opostos embargos de declaração pelos agravantes, o juízo de primeira instância negou-lhes provimento por considerá-los manifestamente protelatórios e condenou os embargantes ao pagamento de multa no importe de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam a possibilidade imediata de expedição de RPV relativamente à parte incontroversa do montante da execução, qual seja, de R$9.095,11 (nove mil e noventa e cinco reais e onze centavos). Asseveram que o único ponto controvertido diz respeito à correção monetária aplicável, de forma que resta injustificada a suspensão do processo até o julgamento do recurso e trânsito em julgado da decisão de ID 107492459 na origem. Ademais, insurgem-se quanto à aplicação da multa por embargos de declaração protelatórios, ao fundamento de que o meio utilizado para sanar as omissões e contradições apontadas foi adequado e necessário. Ressaltam que são os maiores interessados na resolução da demanda e que, por essa razão, não há que se falar em sua condenação por protelação processual. Ao final, os agravantes postulam a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja: a) determinado o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independente do julgamento do AGI 0738381-35.2021.8.07.0000 pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso; e b) afastada a multa aplicada pelo juízo de origem nos termos do art. 1026, §2o, do Código de Processo Civil. Em provimento definitivo, pugnam pela reforma da r. decisão recorrida, com a confirmação da tutela deferida em caráter antecipatório. Preparo recolhido (IDs 35396860 e 35396861). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para caracterizar a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida pela parte recorrente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Noutra vertente, para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. No caso sub examine, em juízo de cognição sumária, observa-se que se encontram caracterizados os requisitos aptos a justificar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal e do efeito suspensivo,emespecial a probabilidade do acolhimento da pretensão deduzida pelos agravantes. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se a duas matérias: a) a possibilidade de expedição de RPV referente à suposta parte incontroversa do cumprimento de sentença; e b) análise da correção da aplicação da multa em razão de embargos de declaração protelatórios. Primeiramente, passo à análise do tema afeto ao prosseguimento do feito executivo de origem em relação à suposta parcela incontroversa. A d. Magistrada de primeira instância acolheu a impugnação à execução e fixou o seu valor em R$9.095,11 (nove mil e noventa e cinco reais e onze centavos), homologando os cálculos de ID 104891458 e, em razão da sucumbência, condenou o exequente ao pagamento de honorários de advogado, no importe de 10% (dez por cento) do valor apontado pelo executado como devido em excesso. Entretanto, determinou que a expedição das Requisições de Pagamento de Pequeno Valor – RPV, referentes ao valor principal e aos honorários contratuais, fosse realizada somente após o trânsito em julgado da r. decisão de ID 107492459 do processo originário. Em consonância com os princípios do acesso à justiça e da razoável duração do processo, é possível a tramitação do feito em relação à parte incontroversa, nos termos do art. 535, §4o do Código de Processo Civil e do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal. O entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se pela ausência de violação ao artigo 100, §§ 1o e 4o (atual § 8o, conforme alterações introduzidas pela EC 62/2009) da Constituição da República na hipótese de fracionamento da execução quanto às partes controversa e incontroversa, a fim de viabilizar o imediato prosseguimento da execução quanto à parte incontroversa, sobre a qual recai o trânsito em julgado. Nesse sentido, foi fixada a seguinte tese em sede de Resolução de Demandas Repetitivas no âmbito do Supremo Tribunal Federal: Tema 28 - Fracionamento da execução com expedição de precatório para pagamento de parte incontroversa da condenação. Tese Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Ressalve-se que, a fim de se resguardar o disposto no § 8o do artigo 100 da Constituição da República, deve ser observado o valor total da execução (inclusive quanto à parte controvertida) para fins de determinação de qual o regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor, conforme estabelecido no artigo 4o, § 4o, I, da Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça. Portanto, como no caso está controvertida a questão do índice de correção a ser fixado e os honorários advocatícios estabelecidos pelo juízo com base na diferença apontada na impugnação, não há empecilho para que seja expedido precatório em relação aos valores apontados no ID 104891458 dos autos de origem e homologados pelo juízo. Além disso, os agravantes pretendem a reforma de decisão quanto à fixação de multa por embargos protelatórios. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, define que os Embargos de Declaração são oponíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a multa deve ser aplicada quando os Embargos de Declaração tiverem sido manejados com nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia. A ilustrar esse posicionamento, colaciona-se o seguinte precedente: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. AFASTAMENTO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou incursão no contexto fático-probatório os autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem confirmou a ausência do dever de pagamento da taxa de corretagem. Concluir de modo diferente demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial. 3. A incidência da Súmula n. 7/STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. 4. A oposição de embargos declaratórios pretendendo a rediscussão do julgado, inclusive invocando questões expressamente decididas no acórdão embargado, caracteriza o manifesto intuito protelatório, sendo correta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 1498416/RJ. Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira. 4.a Turma. Julgado em 08/06/2020. Publicado em 15/06/2020) No caso, verifica-se que assiste razão aos agravantes, pois a decisão embargada na origem padeceu de vícios que evidenciavam o cabimento dos embargos de declaração, mormente no que se refere à não observância do juízo de primeiro grau quanto à aplicação do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal. Ademais, não se pode conceber que os exequentes, maiores interessados na resolução da execução, tenham o interesse em protelar o andamento processual, razão pela qual não se mostra adequada a fixação de multa na hipótese. A corroborar o entendimento, são os seguintes precedentes desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. EXTINÇÃO/BAIXA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. ART. 110 DO CPC C/C 990 e 1.036 CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTE DO STJ. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA AFASTADA. 1.Nos termos da Corte Superior: " A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. (REsp 1784032/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019). 2. No caso em apreço, conquanto a extinção da pessoa jurídica compara-se à morte da pessoa física, podendo a empresa ser sucedida processualmente por seus sócios para o prosseguimento da ação, não há como reconhecer, neste momento processual, a transferência de ativo aos sócios, fato que desautoriza a sucessão processual. 3. Na espécie, não é manifesta a intenção protelatória da parte recorrente quando da oposição dos embargos de declaração, ainda que tênue, no caso, a linha divisória entre a mera rediscussão da matéria e a alegada omissão. 4. Ainda que, efetivamente, a sentença embargada não tenha incorrido em nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, tal circunstância por si só não deve implicar a automática aplicação da multa do art. 1.026, sem que, de modo irretorquível, se constate a nítida intenção de obstar o regular prosseguimento do feito. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1408346, 07350617420218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 24/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE PARCELAS VICENDAS. POSSIBILIDADE. ART. 323 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. O EXEQUENTE NÃO TERIA INTERESSE EM POSTERGAR O CUMPRIMENTO DO DECISUM EM QUE FOI VENCEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. À luz do art. 323, do CPC, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. 2. Esse entendimento está em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novos processos e execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional, o que sobrecarregaria ainda mais o Poder Judiciário. 3. Acerca da condenação do agravante/exequente em multa por recurso protelatório, entendo que somente ao executado interessaria postergar o pagamento do débito. 3.1. Hipótese em que o condomínio autor apenas exerceu seu direito de recorrer, buscando melhor entendimento sobre a decisão judicial que reputou conflitante com outras existentes nos autos. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1405942, 07125187720218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 24/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Com estas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o juízo de primeiro grau realize as diligências necessárias para expedição de precatório quanto à verba incontroversa, em favor dos agravantes, observando as delimitações do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal; DEFIRO, ademais, o pedido de concessão de efeito suspensivo para sobrestar a aplicação da multa fixada na decisão de ID 122302953 dos autos de origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. Brasília/DF, 23 de maio de 2022 às 18:15:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora